Tribunal: TJPA
Processo: 0004794-82.2018.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004794-82.2018.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: LILIAN DAMASCENO ATAIDE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, INCISO IX, CRFB. PROFESSORA NOMEADA COMO GESTORA ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL TEMPORÁRIO. FOLHAS DE FREQUÊNCIA E REGISTRO DE COMPARECIMENTO. DEVER DE PAGAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas salariais cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Lilian Damasceno Ataíde, servidora municipal. A autora, ocupante de cargo efetivo de professora, foi nomeada temporariamente como Gestora Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Clara Palheta, mas deixou de receber remuneração pelos meses de abril a dezembro de 2016. A sentença reconheceu o vínculo funcional temporário e determinou o pagamento dos valores devidos. O Município recorreu, alegando ausência de prova do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do vínculo funcional temporário entre a autora e o Município de Santo Antônio do Tauá, apta a justificar a condenação ao pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período de abril a dezembro de 2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária no serviço público, prevista no art. 37, inciso IX, da CF/1988, mesmo sendo excepcional e de natureza precária, obriga o ente público ao pagamento da remuneração correspondente, desde que comprovada a efetiva prestação de serviço.

4. O vínculo funcional temporário da autora restou comprovado por meio da Portaria nº 104/2015-GS, que formalizou sua nomeação como Gestora Escolar, além de contracheques dos meses de janeiro a março de 2016 e folhas de frequência e registros de comparecimento relativos aos meses subsequentes.

5. A documentação juntada aos autos evidencia a habitualidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade da relação, afastando a alegação de inexistência de vínculo e configurando a obrigação de pagamento das verbas remuneratórias devidas.

6. A ausência de pagamento pelo Município de Santo Antônio do Tauá por nove meses consecutivos caracteriza violação à boa-fé administrativa e aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A Administração Pública está obrigada a remunerar servidor temporário por serviço efetivamente prestado, ainda que o vínculo não esteja formalizado por contrato, desde que comprovados os elementos fáticos da relação funcional.

B. A ausência de pagamento de remuneração por meses consecutivos a servidor nomeado para função pública temporária configura afronta à dignidade da pessoa humana e caracteriza enriquecimento ilícito da Administração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Município de Santo Antônio do Tauá
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004794-82.2018.8.14.0094

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
MAYARA TORRES VALENTE – (OAB/PA 28.512)

APELADA:
LILIAN DAMASCENO ATAÍDE

ADVOGADA:
GEISIANE CARVALHO CORRÊA – (OAB/PA 25.739)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santo Antônio do Tauá em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de verbas trabalhistas cumulada com indenização por danos morais e tutela em favor de Lilian Damasceno Ataíde, devido ausência de pagamento dos holerites da professora de ABRIL a DEZEMBRO/2016.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o vínculo empregatício entre a professora e o Município de Santo Antônio do Tauá, visto ter sido realizado contrato temporário, todavia não fora realizado o pagamento das parcelas remuneratórias do período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016 à autora. Dessa forma, fora deferido o pleito.

Irresignado, o Município de Santo Antônio do Tauá interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, alegando tão somente pela ausência de provas eficazes que comprovem o vínculo empregatício entre a autora e o ente municipal. Assim sendo, como sequer juntara um contrato de prestação de serviço ou contracheques, há inconsistências no suposto direito da autora.

Em sede de contrarrazões, a apelada se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela fixação de indenização por danos morais, visto o direito lesado.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido à ausência dos pressupostos previstos no art. 178, CPC, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presente os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o vínculo empregatício temporário entre a autora e o Município de Santo Antônio do Tauá. Vejamos.

O
contrato temporário
firmado entre servidor público e ente municipal
constitui hipótese excepcional de admissão de pessoal pela Administração, autorizada pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
dispondo que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
(GRIFO).

Assim sendo,
trata-se de vínculo jurídico de natureza administrativa, precário e transitório,
que não se confunde com provimento efetivo em cargo público, mas que, enquanto vigente, submete o contratado aos deveres funcionais, à subordinação hierárquica e ao regime de contraprestação remuneratória próprios da atuação estatal, impondo ao Município a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e boa-fé administrativa.

Não obstante seu caráter provisório,
a contratação temporária não exime o ente municipal do reconhecimento dos direitos decorrentes da efetiva prestação do serviço
, sobretudo quando demonstrados a habitualidade, a pessoalidade e a onerosidade do labor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Assim,
comprovado o exercício regular das atividades em favor do Poder Público, impõe-se o reconhecimento do vínculo jurídico-administrativo no período trabalhado
, assegurando-se ao servidor as verbas e garantias correlatas, em respeito à proteção da confiança legítima e à vedação de precarização indevida das relações de trabalho no âmbito estatal.

No caso em questão,
Lilian Damasceno Ataíde
é servidora pública do Município de Santo Antônio do Tauá, no cargo de professora PMSAT-MAG-050-2, desde 01/03/2005 (Certidão - ID 18422343 – fl. 05), porém fora
nomeada para o cargo temporário de Gestora Escolar
na Escola Municipal de Educação Infantil Clara Palheta, conforme Portaria nº 104/2015-GS (ID 18422342 – fl. 16). Dessa forma, recebia corretamente seus vencimentos, conforme disposto nos Contracheques de JANEIRO, FEVEIRO e MARÇO de 2016 (ID 18422342 – fls. 12 e 14).

Entretanto, por motivos desconhecidos pela autora, o Município de Santo Antônio do Tauá não realizara os pagamentos referentes aos meses de ABRIL a DEZEMBRO de 2016, motivando a presente lide.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Santo Antônio do Tauá
, em alegar a ausência de comprovação do vínculo empregatício temporário da autora com o ente municipal, pois não juntara documentos hábeis,
não merece prosperar a sua tese
. Vejamos.

A autora comprovara o seu vínculo funcional temporário com o ente municipal
, constando que no dia 03/08/2015 fora formalmente
nomeada para exercer a função de Gestora
da Escola Municipal Infantil Clara Palheta
, por meio da Portaria nº 104/2015-GS
(ID 18422342 – fl. 16), circunstância que reforça a confiança institucional depositada na servidora (que anteriormente exercia o cargo de professora), e confirma a continuidade da prestação de serviços em cargo de maior responsabilidade administrativa.

Ademais, não bastasse a documentação funcional,
a parte autora juntou contracheques referentes aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2016
(ID 18422342 – fls. 12 e 14), comprovando o efetivo pagamento de remuneração pelo ente municipal, o que constitui forte indício da contraprestação pecuniária típica das relações de trabalho mantidas com o Poder Público.

Além disso, foram anexadas
Folhas de Frequência
(ID 18422343 – fls. 09, 11 e 13 e ID 18422344 – fls. 01, 03 e 05) e
Registros de Comparecimento ao Serviço
(ID 18422344 – fls. 07, 09, 11 e 13 e ID 18422345 – fls. 01 e 03)
relativos aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2016,
documentos que evidenciam a assiduidade e a efetiva prestação laboral,
demonstrando que o vínculo não se limitou a mera formalidade documental, mas se materializou no cotidiano das atividades escolares.

Nesse contexto,
a prova produzida revela-se suficiente para demonstrar a presença dos elementos caracterizadores da relação funcional com a Administração
– pessoalidade, habitualidade, subordinação administrativa e onerosidade –, circunstâncias que afastam qualquer alegação de prestação eventual ou voluntária de serviços,
consolidando a existência de vínculo empregatício/funcional com o Município de Santo Antônio do Tauá.

Cumpre destacar que, embora a contratação temporária possua natureza excepcional, destinada a atender necessidades transitórias do serviço público, a Administração não pode se furtar ao reconhecimento dos direitos decorrentes do período efetivamente trabalhado quando comprovada a prestação contínua e regular do labor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. CONTRACHEQUES
E PROVA TESTEMUNHAL.
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO
. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA.

1. No caso, restou comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários devidos ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor.

2. Não se trata de simples atraso, mas de ausência no pagamento de 09 (nove) parcelas salariais, ferindo assim a dignidade da pessoa humana, ante sua conhecida natureza alimentar.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO,
à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(
TJ-PA
– APL: 00010439620138140083 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN,
Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Data de Publicação: 02/08/2017). (GRIFO).

Nessa senda, diante do conjunto probatório carreado aos autos,
comprovado
o
vínculo empregatício temporário da autora com o Município de Santo Antônio do Tauá
, fazendo jus ao recebimento dos holerites em atraso no período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Santo Antônio do Tauá,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/03/2026